Tribunal: STJ
Processo: 2307114-77.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74607 - SP(2024/0351068-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
GUILHERME PARISI GALIATI - SP509401
AGRAVADO
: CALIL BASSIT NETO
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE GODOY BUENO - SP018580
GASTÃO DE SOUZA MESQUITA FILHO - SP195333
FRANCISCO DE GODOY BUENO - SP257895
EVENI LONGO - SP026416
AGRAVADO
: HERCILIO SERAFIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
CLEBER GERALDO ALOI - SP102352
AGRAVADO
: CEISON YAMADA
ADVOGADO
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
PRATICADO PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ORDENOU A SUSPENSÃO
DO PROCESSO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.137/STJ.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA.
JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. SUPERVENIENTE PERDA DE
OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Desembargador
Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que, em cumprimento à ordem exarada pelo STJ, nos Recursos

Especiais no
e no
na forma do
do
1.955.539/SP
1.9555.574/SP,
art. 1.037
CPC, determinou a suspensão do processo, que aguarda decisão de
admissibilidade do recurso especial interposto pela parte contrária, até o
julgamento final da controvérsia afetada sob o regime dos recursos repetitivos
consistente em "definir se, com esteio no
IV, do
é possível,
art. 139,
CPC/15,
ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o
contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário,
(Tema 1.137).
meios executivos atípicos"
2. Sucedeu que, na sessão do dia 4 de dezembro de 2025, a Segunda Seção
concluiu o julgamento do Tema 1.137, aprovando a seguinte tese: "Nas
execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a
adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que,
Documento eletrônico VDA54733925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 02610b76-4e93-4ecd-8465-3d6201c16363

cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da
menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente
subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às
especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório,
da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência
temporal.”
3. Diante do julgamento do Tema 1.137, verifica-se a superveniente perda de
objeto do presente recurso, considerando que já não subsiste o motivo que
determinou a suspensão do processo, cabendo à parte promover na origem as
medidas que entender cabíveis para andamento do feito.
4. Recurso julgado prejudicado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do
24/02/2026
02/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 02610b76-4e93-4ecd-8465-3d6201c16363

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74607 - SP(2024/0351068-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
GUILHERME PARISI GALIATI - SP509401
AGRAVADO
: CALIL BASSIT NETO
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE GODOY BUENO - SP018580
GASTÃO DE SOUZA MESQUITA FILHO - SP195333
FRANCISCO DE GODOY BUENO - SP257895
EVENI LONGO - SP026416
AGRAVADO
: HERCILIO SERAFIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
CLEBER GERALDO ALOI - SP102352
AGRAVADO
: CEISON YAMADA
ADVOGADO
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
PRATICADO PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ORDENOU A SUSPENSÃO
DO PROCESSO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.137/STJ.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA.
JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. SUPERVENIENTE PERDA DE
OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Desembargador
Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que, em cumprimento à ordem exarada pelo STJ, nos Recursos

Especiais no
e no
na forma do
do
1.955.539/SP
1.9555.574/SP,
art. 1.037
CPC, determinou a suspensão do processo, que aguarda decisão de
admissibilidade do recurso especial interposto pela parte contrária, até o
julgamento final da controvérsia afetada sob o regime dos recursos repetitivos
consistente em "definir se, com esteio no
IV, do
é possível,
art. 139,
CPC/15,
ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o
contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário,
(Tema 1.137).
meios executivos atípicos"
2. Sucedeu que, na sessão do dia 4 de dezembro de 2025, a Segunda Seção
concluiu o julgamento do Tema 1.137, aprovando a seguinte tese: "Nas
execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a
adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que,
Documento eletrônico VDA54218774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:25
Código de Controle do Documento: 7e0f5b11-c410-4c1f-a4d7-0050deb6c811

cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da
menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente
subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às
especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório,
da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência
temporal.”
3. Diante do julgamento do Tema 1.137, verifica-se a superveniente perda de
objeto do presente recurso, considerando que já não subsiste o motivo que
determinou a suspensão do processo, cabendo à parte promover na origem as
medidas que entender cabíveis para andamento do feito.
4. Recurso julgado prejudicado.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO
agravo interno
PAULO LTDA e YARSHELL ADVOGADOS contra decisão que negou provimento ao
, sob o fundamento de que o ato judicial
recurso ordinário em mandado de segurança
impugnado não apresenta manifesta ilegalidade ou teratologia, revelando-se inadequada a via
estreita do mandado de segurança.
A parte agravante postula, preliminarmente, a anulação da decisão agravada, por
vício de fundamentação, por entender que não foram apreciados os argumentos trazidos pela
agravante.
Alega ser manifesta a teratologia da r. decisão judicial objeto do
, tendo
mandamus
em vista que suspendeu o feito em razão de suposta afetação da questão jurídica do
que, no caso, não se verifica minimamente.
Tema 1.137/STJ,
Defende o cabimento do mandado de segurança, ante a inexistência de recurso com
efeito suspensivo.
CALIL BASSIT NETO apresentou petição (e-STJ, fls.
) alegando perda de
487/505
objeto do recurso e impugnação do agravo interno (e-STJ, fls.
).
524/535
Devidamente intimada, a agravante manifestou-se contrariamente à alegada perda de
objeto do recurso (e-STJ, fls.
).
543/546
É o relatório.

VOTO
Na hipótese, o mandado de segurança de que se origina o presente recurso ordinário
volta-se contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
que, em cumprimento à ordem exarada pelo STJ, nos Recursos
do Estado de São Paulo (TJSP)
Especiais no
e no
na forma do
,
1.955.539/SP
1.9555.574/SP,
do CPC
art. 1.037
determinou a
(Recurso Especial no 2004028-74.2023.8.26.0000), até o julgamento
suspensão do processo
final da controvérsia afetada sob o regime dos recursos repetitivos consistente em "definir se,
com esteio no
IV, do
é possível, ou não, o magistrado, observando- se a
art. 139,
CPC/15,
devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo
(
). Além disso, manteve o efeito suspensivo
subsidiário, meios executivos atípicos" Tema 1.137
deferido ao recurso especial interposto pela parte contrária.
Documento eletrônico VDA54218774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:25
Código de Controle do Documento: 7e0f5b11-c410-4c1f-a4d7-0050deb6c811

Registra-se que o recurso especial acima citado, interposto por CALIL BASSIT
NETO, advém de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo
contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença
executado/recorrente
movido por RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA visando satisfazer crédito
oriundo de condenação arbitrada nos autos no 0902777-03.1995.8.26.0100, determinou a
expedição de ofícios aos Bancos Santander e Bradesco, nos quais o executado possui contas
bancárias, para que transmitam ao juízo de origem extratos bancários completos das contas do
executado nos últimos 12 meses, considerando a data de 20.01.2022, bem como informem os
dados completos das contas bancárias que receberam valores do executado.
O ato judicial impugnado no mandado de segurança está assim fundamentado (e-
STJ, fls.
):
237/239
"(...)
II. O E. Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais n. os
e
Relator o D. Ministro Marco Buzzi, por Vv.
1955539/SP
1955574/SP,
Acórdãos de 29.3.2022, publicados no D Je em 7.4.2022, AFETOU, sob o
regime dos recursos repetitivos, o julgamento da seguinte questão jurídica
'definir se, com esteio no
IV, do
é possível, ou não, o
art. 139,
CPC/15,
magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a
proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos
atípicos'.
III. No que tange ao pedido de revogação do efeito suspensivo concedido ao
recurso especial interposto pela parte contrária, observo que, para sua
concessão, é necessária a presença concomitante dos requisitos da fumaça do
bom direito e do perigo da demora, o primeiro consistente na plausibilidade
do direito invocado, e o segundo aferido pelo risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, avaliado diante das circunstâncias específicas do caso
concreto, que deve ser perceptível primo ictu oculi.
No caso, a despeito do alegado pela recorrida, ressaltou-se que as matérias
controvertidas foram bem expostas na petição de interposição do recurso
especial, a indicar a existência de questões de direito a serem apreciadas
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, consistentes na excepcionalidade da
quebra de sigilo bancário e na matéria afetada pela E. Cortes Superior pelo
rito dos recursos repetitivos, como constou do item II da presente decisão.
Além disso, também foi constatado o preenchimento do requisito do
periculum in mora, diante das consequências da exibição dos extratos das
contas correntes, tendo em vista a possibilidade de provimento do reclamo
com alteração do quanto decidido no V. Acórdão recorrido.
E, quanto a isso, as alegações trazidas pela recorrida, no sentido da perda
do objeto em razão da sua apresentação, não são suficientes a infirmar a
conclusão adotada, devendo ser mantida a decisão atacada em todos os seus
termos.
III. Pelo exposto, em cumprimento à ordem exarada na E. Corte Superior
na forma do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, determino a
SUSPENSÃO do processo até o julgamento final da controvérsia, ficando
MANTIDA a decisão de fls.
por seus próprios e jurídicos
1710/1715,
fundamentos."

A impetrante RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA, ora
recorrente, argumenta que a quebra de sigilo bancário constitui medida típica prevista no
o,
art. 1
§ 4o, VIII, da Lei Complementar no
e, por isso, não estaria abrangida pelo
.
105/2001
Tema 1.137
O eg. Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a segurança, por entender
inadequada a via do mandado de segurança, consignando o seguinte (e-STJ, fls.
):
393/397
Documento eletrônico VDA54218774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:25
Código de Controle do Documento: 7e0f5b11-c410-4c1f-a4d7-0050deb6c811

"Como se vê, a decisão impugnada está suficientemente fundamentada e não
se mostra, por esse motivo, teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, a
admitir a segurança pleiteada.
(...)
De outro lado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou
à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 ambos de
relatoria do ministro Marco Buzzi, para que proceda ao julgamento da
matéria sob o rito dos recursos repetitivos. A questão submetida a
julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste
em 'definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida
fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de
modo subsidiário, meios executivos atípicos'.
O artigo 139, inciso IV, do CPC, assim define:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;

Ademais disso, ao decidir pela afetação do tema inicialmente para
julgamento no próprio colegiado, a Segunda Seção determinou a suspensão
da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma
questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II,
do CPC.
E essa foi a providência adotada pela Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento
(Processo n. 2004028-74.2023.8.26.0000), ordenou a suspensão do processo,
em razão da afetação da questão do Tema 1137 no Superior Tribunal de
Justiça, mantendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial interposto pela parte contrária, Sr. Calil Bassit Neto.
Em face dessas razões, seria de se denegar a ordem impetrada."

Na análise da presente impetração, o eg. TJSP concluiu que o ato objeto de
impugnação, de natureza eminentemente jurisdicional, limitou-se à adequação do recurso
especial a tema de caráter repetitivo ainda não decidido nesta Corte, inexistindo ilegalidade ou
teratologia na decisão impugnada, exarada no contexto em que apresentados os autos.
Sucedeu que, na sessão do dia 4 de dezembro de 2025, a Segunda Seção concluiu
, aprovando a seguinte tese:
o julgamento do Tema 1.137
"Nas execuções cíveis, submetidas
exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é
cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da
menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a
decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os
princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua
vigência temporal.”
Desse modo, verifica-se a
,
superveniente perda de objeto do presente recurso
considerando que já não subsiste o motivo que determinou a suspensão do processo na origem,
cabendo à parte promover perante o TJSP as medidas que entender cabíveis para andamento do
feito.
Ante o exposto,
.
julga-se prejudicado o presente recurso
Documento eletrônico VDA54218774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:25
Código de Controle do Documento: 7e0f5b11-c410-4c1f-a4d7-0050deb6c811

É como voto.
Documento eletrônico VDA54218774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:25
Código de Controle do Documento: 7e0f5b11-c410-4c1f-a4d7-0050deb6c811

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RMS 74.607 / SP
Número Registro: 2024/0351068-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187613519958260100 20040287420238260000 23071147720238260000 5830019959027771
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
GUILHERME PARISI GALIATI - SP509401
RECORRIDO
: CALIL BASSIT NETO
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE GODOY BUENO - SP018580
GASTÃO DE SOUZA MESQUITA FILHO - SP195333
FRANCISCO DE GODOY BUENO - SP257895
EVENI LONGO - SP026416
RECORRIDO
: HERCILIO SERAFIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
CLEBER GERALDO ALOI - SP102352
RECORRIDO
: CEISON YAMADA
ADVOGADO
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
Documento eletrônico VDA54621617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: d62a4fdd-631a-454f-b000-7103c8beec7d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
GUILHERME PARISI GALIATI - SP509401
AGRAVADO
: CALIL BASSIT NETO
ADVOGADOS : SÉRGIO DE GODOY BUENO - SP018580
GASTÃO DE SOUZA MESQUITA FILHO - SP195333
FRANCISCO DE GODOY BUENO - SP257895
EVENI LONGO - SP026416
AGRAVADO
: HERCILIO SERAFIM
ADVOGADOS : FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
CLEBER GERALDO ALOI - SP102352
AGRAVADO
: CEISON YAMADA
ADVOGADO
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: d62a4fdd-631a-454f-b000-7103c8beec7d